Tribunal: STF
Processo: RE 1400240
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMAS RG Nº 810 E Nº 1.170. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU O INCIDENTE SUSCITADO PELA EXECUTADA E RECONHECEU O EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 870.947/SE, TEMA 810, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 03.03.2020, ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OBJETO DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXII, da Constituição da República, bem como inobservância ao que decidido no Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta que a TR foi julgada inconstitucional e que não houve a modulação dos efeitos da decisão, inexistindo, assim, qualquer ofensa à coisa julgada na aplicação do IPCA-E (e-doc. 9).



    3. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do apelo extremo, ante a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, ante a incidência do Tema RG nº 733. (e-doc. 11).



    4. Em 27/09/2023, determinei a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do mérito do Tema RG nº 1.170 (e-doc. 18), o que veio a ocorrer em 12/12/2023, ficando assim redigida a tese fixada no leading case:



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    (RE nº 1.317.982/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024).



    5. O 1º Vice-Presidente do TJPR devolveu os autos ao Supremo Tribunal por entender que a controvérsia versada no recurso extraordinário, relativa ao índice de correção monetária, não foi discutida no referido paradigma (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 7. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. 



    Em suma, alega a exequente que o cálculo homologado se encontra incorreto, pois o executado utilizou índice (TR) que fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Não se desconhece o teor do julgamento proferido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE). Todavia, esse entendimento não é aplicável ao presente caso, pois o seu julgamento foi posterior ao trânsito em julgado da sentença executada, devendo os termos do acórdão serem cumpridos na íntegra, sob pena de ofensa a coisa julgada (REsp nº 1.492.221/PR – item 4 – preservação da coisa julgada). O RE 870.947/SE transitou em julgado em 03.03.2020, ao passo que a sentença que ora constitui o título executivo judicial transitou em julgado em 20.05.2013. 



    Em sua parte dispositiva, o MM. Dr. Juiz a quo fez constar expressamente que a atualização e os juros de mora incidentes sobre o débito deveriam ser calculados em conformidade com o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, ou seja, com a aplicação do índice oficial de remuneração da poupança – o que foi mantido pelo acórdão de mov. 1.9. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Replicando o mesmo entendimento a este caso, não assiste razão ao agravante.” (e-doc. 7, p.7-8).



    8. De início, observo que, ao contrário da alegação constante das contrarrazões, a apreciação do recurso extraordinário não depende do reexame de elementos fático-probatórios.



    9. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo a ementa do Tema RG nº 1.170:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 



    6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    (RE nº 1.317.982-RG/ES, Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).



    10. Tem-se que, apesar de a matéria alusiva à correção monetária decidida no Tema RG nº 810 não ter constado da ementa nem da tese firmada no Tema RG nº 1.170, ela foi ventilada no voto condutor do julgamento, cuja ratio decidendi se aplica ao caso sob exame. Confira-se:



    “(...) Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. 



    Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução.



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º).



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis:



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:



    I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;



    O Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, na manifestação apresentada, salientou:



    Trata-se aqui, de SUCESSÃO LEGISLATIVA, (Temas 435/STF e 491/STJ) em que a COISA JULGADA NÃO É ÓBICE PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA, pois a eficácia preclusiva está adstrita ao estado de direito contemporâneo à decisão judicial (art. 493 e 505, I, do CPC; art. 462 e 471, I, do CPC/73). A SUPERVENIÊNCIA DE LEI APÓS A DECISÃO JUDICIAL tem incidência imediata, com efeito prospectivo, alcançando as situações jurídicas pendentes, e não atinge período anterior à sua vigência (princípio tempus regit actum). 



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos. 



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.



    Ainda a esse respeito, cito trecho da decisão da Segunda Turma formalizada no MS 32.435, Relator o ministro Celso de Mello, Redator do acórdão o ministro Teori Zavascki:



    (…) 



    A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional.



    Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). 



    Dessa forma, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 – Tema n. 810 da repercussão geral.” (grifos nossos).



    11. Conforme acima destacado, a orientação do Supremo Tribunal, antes mesmo do julgamento do Tema RG nº 1.170, já havia se firmado no sentido de não haver ofensa à coisa julgada na aplicação da tese fixada no Tema RG nº 810 aos processos em que o título executivo judicial já tenha transitado em julgado. Nessa linha, são as ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.372.596-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    12. Desse modo, o Colegiado a quo, ao concluir pela não observância do que decidido no julgamento do Tema RG nº 810 no tocante à correção monetária, decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal. 



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, dar provimento ao agravo de instrumento (e-doc. 5). Ficam invertidos os ônus da sucumbência estabelecidos no cumprimento de sentença (e-doc. 3).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator